Tribunal: TJDFT
Processo: 0728073-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No. 01/2022 – DETRAN/DF. VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. CÂNCER DE MAMA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ELIMINAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não compete ao Poder Judiciário, a princípio, em substituição à equipe multidisciplinar responsável pela avaliação biopsicossocial a que foi submetida a candidata revisar exigências editalícias não atendidas relativamente à prova de deficiência habilitadora de sua participação no certame para concorrer a vagas reservadas a pessoas com deficiência.
3. Caso em que necessária a dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos narrados para a afirmação de ocorrência do enquadramento da candidata como pessoa com deficiência, em razão do diagnóstico de câncer de mama em 2016 e de sequelas da cirurgia, até porque necessária será a produção de prova técnica para a formação de convencimento do magistrado. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de flagrante ilegalidade, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela.
4. Recurso conhecido e desprovido.